Tribunal: TJSP
Processo: 1010500-55.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Ônus da sucumbência – Autor que decaiu da maior parte de seu pedido – Seguradora que deu causa à ação – Sem hipótese para aplicação do art. 86, parágrafo único à hipótese dos autos – Honorários advocatícios – Fixação por equidade – Percentual sobre valor da condenação que resultaria em montante irrisório – Possiblidade de adoção da equidade como parâmetro

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Ônus da sucumbência – Autor que decaiu da maior parte de seu pedido – Seguradora que deu causa à ação – Sem hipótese para aplicação do art. 86, parágrafo único à hipótese dos autos – Honorários advocatícios – Fixação por equidade – Percentual sobre valor da condenação que resultaria em montante irrisório – Possiblidade de adoção da equidade como parâmetro – Aplicação do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.